Tribunal: TJMT
Processo: 0011017-14.2018.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011017-14.2018.8.11.0004

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Comodato, Posse, Rural - Agrícola/Pecuário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONAS FERREIRA TEODORO - CPF: 025.933.861-34 (APELADO), VICTOR LUIZ REZENDE TEIXEIRA - CPF: 915.068.751-49 (ADVOGADO), MARIA JOSE RESENDE TEODORO - CPF: 779.083.681-15 (APELADO), AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA - CPF: 801.571.221-15 (APELANTE), ROBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 219.484.101-68 (ADVOGADO), Lauriana Copetti registrado(a) civilmente como LAURIANA COPETTI DO AMARAL - CPF: 980.939.401-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JONAS FERREIRA TEODORO (APELADO), JONAS FERREIRA TEODORO - CPF: 025.933.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA - CPF: 801.571.221-15 (APELADO), Lauriana Copetti registrado(a) civilmente como LAURIANA COPETTI DO AMARAL - CPF: 980.939.401-20 (ADVOGADO), ROBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 219.484.101-68 (ADVOGADO), JONAS FERREIRA TEODORO - CPF: 025.933.861-34 (APELANTE), MARIA JOSE RESENDE TEODORO - CPF: 779.083.681-15 (APELANTE), VICTOR LUIZ REZENDE TEIXEIRA - CPF: 915.068.751-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JONAS FERREIRA TEODORO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PROVIDO, RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL SUPERIOR A DUZENTOS HECTARES – SUPOSTO CONTRATO GRATUITO CELEBRADO CERCA DE 25 ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SUPOSTO COMODATÁRIO FALECIDO 23 ANOS ANTES DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DO COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A RÉ EXERCE A POSSE ESPECIFICAMENTE SOBRE O IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO

1. A
configuração de um contrato de comodato exige prova da entrega de coisa fungível para uso temporário, a título gratuito.

2. Incumbe aos autores da ação de rescisão e reintegração de posse, que afirmam a ocorrência de contrato de comodato verbal relativo a um imóvel com 270 hectares, comprovar o empréstimo gratuito do bem litigioso. Para essa finalidade, é insuficiente o depoimento pessoal de um dos autores, que afirma desconhecer o imóvel, os vendedores e os vizinhos, ainda que associado a declarações superficiais de testemunhas, que alegam que a área foi cedida a título oneroso, na forma de locação ou arrendamento, e não mediante comodato.

3. Incumbe aos autores do pedido de reintegração de posse a comprovação de que a posse exercida pela ré atinge especificamente a área vizinha, cuja retomada é postulada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pela ré,
AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA
, e o segundo pelos autores,
ESPÓLIO DE JONAS FERREIRA TEODORO
e
MARIA JOSÉ RESENDE TEODORO
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato de Comodato Verbal” em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato verbal e determinar a reintegração da posse do imóvel em favor dos autores.

A ré, primeira apelante, afirma que os autores não comprovaram a existência de contrato de comodato verbal, tampouco a existência de esbulho possessório. Alega que ocupa apenas o próprio imóvel rural, sem se imiscuir em qualquer área circunvizinha a título de comodato.

Defende que, ainda que o contrato existisse, não teria a sua participação, mas apenas a do cônjuge, que faleceu em 1995, conforme a narrativa dos próprios autores. Logo, caso a narrativa autoral fosse verdadeira, teria ocorrido a prescrição aquisitiva, contabilizada a partir da morte do contratante, que alteraria o caráter inicialmente precário da posse exercida.

Alega que o juiz da causa incorreu em múltiplos erros procedimentais e jamais poderia declarar a procedência da pretensão autoral. Postula a anulação ou a reforma da sentença, de modo a ser reconhecida a improcedência dos pedidos ou acolhida a tese de usucapião.

Os autores, segundos apelantes, se limitam a postular a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel.

Apenas a ré apresentou contrarrazões (id. 176165865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os autores, Jonas Ferreira Teodoro e Maria José Resende Teodoro, que se qualificam como proprietários de um imóvel rural de 270 hectares localizado no município de Torixoréu/MT, narraram que, no ano de 1993, cederam gratuitamente a posse do bem mediante contrato de comodato firmado com a ré, Avanilda Santeiro Teodoro, e seu cônjuge, falecido em 1995.

Esta ação, proposta em 2018, objetiva a rescisão do suposto contrato verbal e a reintegração dos autores na posse do imóvel, além da condenação da ré ao pagamento de aluguel pela ocupação do bem, a partir da data de sua notificação extrajudicial.

O autor Jonas Ferreira Teodoro faleceu no curso da ação e foi sucedido pelo espólio, conforme id. 176166235.

Após a realização de audiência de instrução, na qual foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e inquiridas duas testemunhas dos autores, foi prolatada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme relatório.

Inicialmente, cumpre salientar que a configuração de um contrato de comodato exige prova da entrega de coisa fungível para uso temporário, a título gratuito.

No presente caso, entendo que os autores não produziram prova suficiente da existência do acordo verbal.

A própria autora sobrevivente, em seu depoimento pessoal, afirmou desconhecer as condições do suposto acordo verbal, argumentando que toda a tratativa foi conduzida pelo cônjuge, falecido no curso da ação. Disse, ainda, que não tinha qualquer conhecimento e que jamais visitou o imóvel, além de desconhecer os nomes dos vendedores e dos proprietários dos imóveis vizinhos.

Por outro lado, os depoimentos das duas testemunhas arroladas pelos autores foram superficiais e não confirmaram expressamente a existência de um contrato de comodato. A propósito, enquanto José Pereira alegou que o autor Jonas Ferreira Teodoro lhe disse ter “alugado” a área, a testemunha Honorato Francisco afirmou ter ouvido que a fazenda foi “arrendada”.

Ressalto que a área em questão é extensa, tendo, segundo a narrativa autoral, 270 hectares. A alegação de que um imóvel de tamanha extensão foi concedido a título gratuito, tendo assim se mantido por mais de duas décadas após o falecimento do suposto comodatário, carece de verossimilhança e razoabilidade, sobretudo quando ponderado o caráter personalíssimo do contrato.

Por outro lado, quanto à alegação de posse indevida, os autores também não produziram provas suficientes de que a área ocupada pela ré se sobrepõe ao imóvel que lhes pertenceria.

Com efeito, é incontroverso que a ré sempre ocupou e explorou uma área vizinha àquela apontada na inicial. Logo, incumbia aos autores o ônus de comprovar que a ocupação da ré efetivamente se estendia para o imóvel objeto do suposto comodato, o que não foi realizado.

Não comprovada a existência do contrato de comodato, tampouco a posse indevida por parte da ré, a reforma da sentença é medida que se impõe.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSE POR MERA TOLERÂNCIA -
CONTRATO DE COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. 1- Comprovada a posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono e o decurso do prazo legal, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de usucapião. 2
- Quando a defesa alega que a posse exercida no período aquisitivo era decorrente de comodato verbal, é seu o ônus da prova nos termos art. 373, inciso II, do CPC.
3- Os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença conforme diretrizes do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil não comportam redução.”

(TJ-MG - AC: 10144130036581001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data de Publicação: 25/09/2018)

Portanto,
dou provimento
ao recurso da ré para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC. Por consequência, julgo
prejudicado
o recurso dos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023